Tribunal: STF
Processo: RE 484223
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. Incidência de contribuição social sobre o lucro. Lucro inflacionário 3. Decisão baseada exclusivamente em legislação infraconstitucional. 4. Acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicação. Ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.